Tribunal: STF
Processo: RE 1349593
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR.



    SENTENÇA “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA.



    Não há falar em nulidade da sentença por “extra petita” se, pela leitura do relatório e da fundamentação, verifica-se que o Magistrado atentou para os limites da lide definidos na petição inicial. Configura mero erro material a alusão feita no dispositivo sentencial à norma legal inaplicável ao caso concreto, pois o seu comando guarda correlação com o postulado. Princípio da adstrição da sentença ao pedido atendido.



    SUSPENSÃO DO PROCESSO.



    Não há falar em suspensão do processo por força da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do Egrégio Órgão Especial desta Corte, que julgou procedente a ADIn nº 70010738607, porquanto o recurso interposto não possui efeito suspensivo.



    PEDIDO DE CESSAÇÃO E DE REPETIÇÃO DOS DESCONTOS.



    É ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04 sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar estadual, tendo em vista o resultado do julgamento da ADIN nº 70010738607, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º daquele diploma legal, no tocante à expressão “e dos militares”. Intelecção do art. 42, § 2º, da Constituição Federal.



    TERMO INICIAL E FINAL DA RESTITUIÇÃO.



    A restituição dos valores indevidamente descontados da pensionista a título de contribuição previdenciária de 11% prevista na Lei Complementar Estadual nº 12.065/04, sempre observada a prescrição quinquenal, dar-se-á a partir da data do falecimento do ex-servidor militar, quando posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, tendo como termo final a data da cessação dos descontos por força de provimento antecipatório de tutela ou da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, que instituiu novas alíquotas de contribuição previdenciária compulsória para servidores militares.



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente